Tribunal: TJDFT
Processo: 0714462-53.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. PRETENSÃO DEFENSIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. RÉU REINCIDENTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES DELITUOSAS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Impõe-se a condenação do réu pelo delito de embriaguez ao volante e não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando os depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pelo flagrante, corroborados por outros meios de prova, comprovam que o acusado conduziu o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
2. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de testemunhas, possuem valor probatório, na medida em que são revestidos de fé pública, de modo que são aptos a embasar a condenação, se coesos com as demais provas dos autos.
3. A reincidência do réu, ainda que não seja específica e tenham sido consideradas neutras todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, justifica a impossibilidade de substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos, quando esta não se mostra socialmente recomendável nem suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mormente quando o réu comprovadamente dedica-se a atividades delituosas.
4. Mostra-se adequada a imposição de regime prisional semiaberto ao réu, tendo vista o quantum de pena que lhe fora imposto e o fato de ser reincidente.
5. Recurso conhecido e desprovido.